Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702470-83.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO WILLIAM SOTERO DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fernando William Sotero de Freitas contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos n.o 0719894-82.2024.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de limitação de todos os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente do agravante à razão de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de repactuação de dívidas (artigos 104-A, 104-B e 104-C, do CDC), na qual foi formulado pedido de tutela de urgência, consistente na limitação dos descontos dos contratos de empréstimos entabulados com os requeridos ao montante total de 35% dos rendimentos da parte autora. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, conforme pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.085, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Desta forma, inexiste fundamento legal que autorize a limitação dos pagamentos mensais de empréstimos a 35% da renda total da autora, sendo que a verificação do efetivo superendividamento exige avanço ao mérito e apreciação da violação do mínimo existencial da parte autora, o que será feito após a instauração do contraditório. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Em análise inicial, por estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo a inicial, alterando a classe para "repactuação de dívidas", ante a decisão do STJ, de forma que o pedido de mérito deve ser adequado ao do artigo 104-B, do CDC, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se o autor para promover emenda à inicial para adequar o pedido final ao rito dos artigos 104-A e 104-B do CDC, eis que não formulado pedido neste sentido em ID. 220628131, p. 17, "DOS PEDIDOS". Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) teria ocorrido equívoco na decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, ao indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer, cujo objetivo seria limitar os descontos decorrentes de empréstimos consignados à margem legalmente permitida, sem que a demanda versasse sobre superendividamento ou repactuação de dívidas; (b) o juízo a quo teria desconsiderado prova documental relevante, especialmente o contracheque do agravante, que demonstraria comprometimento superior a 70% de sua renda líquida com descontos obrigatórios e facultativos, em afronta ao limite legal de 30% previsto na legislação estadual e no Tema 1085 do STJ; (c) a decisão recorrida teria adotado interpretação restritiva da legislação, ao considerar apenas os descontos obrigatórios para análise da margem consignável, ignorando o impacto real dos descontos facultativos na subsistência do agravante, o que violaria o princípio do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana; (d) o perigo de dano estaria evidenciado pela manutenção dos descontos em patamar superior ao legal, o que comprometeria a capacidade do agravante de arcar com suas despesas básicas, justificando a concessão da tutela de urgência para limitar os descontos a 30% da remuneração líquida; (e) jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais e superiores reconheceria a possibilidade de limitação dos descontos em folha de pagamento, inclusive em sede liminar, quando demonstrado o comprometimento excessivo da renda e a vulnerabilidade financeira do servidor público; (f) as instituições financeiras teriam contribuído para o ciclo de endividamento do agravante, ao induzi-lo à celebração de sucessivas renegociações de empréstimos, sem observar os limites legais da margem consignável, configurando prática abusiva e desleal”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar “a limitação dos descontos da margem consignável a 30%, em conformidade com decreto no 16.898/10, Lei Federal 10.820/2003, tema 1085 do STJ e jurisprudências já pacificada”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de repactuação de dívida, com fundamento nas novas disposições do Código de Defesa do Consumidor, introduzidas pela Lei n.o 14.181/2021 (superendividamento). No ponto, a despeito de a parte autora, ora agravante, afirmar que não se trataria de repactuação de dívidas, constata-se que as alegações deduzidas na petição inicial expressamente dispõem “que se trata de ação de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, na qual há concurso de credores, incluindo a participação da Caixa Econômica Federal, informa-se que este Juízo é competente para processar e julgar a presente demanda”. (g.n.) Inclusive, esse seria um dos fundamentos jurídicos (ratio decidendi) para se estabelecer a competência do e. Juízo de origem para processamento e julgamento da demanda, de acordo com o julgamento do conflito de competência pelo Superior Tribunal de Justiça, suscitado pelo e. Juízo Federal da 1a Vara Cível de Brasília - SJ/DF (id 245458492-93). Pois bem. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, a ajustar as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (mínimo existencial). Nessa linha o processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial (Código de Defesa do Consumidor - art. 104-A). Caso não ocorra êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório(Código de Defesa do Consumidor – art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor. No caso concreto, ainda não foi instaurado o processo por superendividamento, tendo sido apenas determinada a “emenda à petição inicial para adequar o pedido final ao rito dos artigos 104-A e 104-B do CDC, eis que não formulado pedido neste sentido em ID. 220628131, p. 17” (id 245471456). Desse modo, não se mostra viável, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a suspensão dos descontos ou cobranças, a princípio, validamente realizados pelas instituições financeiras, ou então, limitação dos descontos, depósito judicial de parcela mínima de pagamento a ser dividida entre os credores, dentre outras medidas unilaterais, diante da ausência do plano de pagamento e acordo celebrado com os credores. Assim, por falta de comprovação, ainda que de forma perfunctória, de que os empréstimos foram contratados em decorrência de situação de urgência, emergência ou estado de necessidade, num cenário em que a parte agravante tenha sido coagida a aceitar termos de um contrato que normalmente não aceitaria em situações normais, motivada por necessidades médicas urgentes, desastres naturais, problemas de moradia, demandas básicas de sobrevivência, dentre outros, não se mostra viável o deferimento da medida de urgência postulada. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, na conta bancária da agravante, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. No caso o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos da agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ela escolhido. Logo, não pode ser admitido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728682, 07128949220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1715662, 07133418020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator